Tribunal: TJPA
Processo: 0800962-35.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800962-35.2021.8.14.0051

APELANTE: MGW ATIVOS - GESTAO E ADMINISTRACAO DE CREDITOS FINANCEIRO LTDA

APELADO: ELISON MOREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800962-35.2021.8.14.0051

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DO FORO DA COMARCA DE SANTARÉM

APELANTE: MGW ATIVOS - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRÉDITOS FINANCEIROS LTDA

APELADO: ELISON MOREIRA DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSERÇÃO INDEVIDA DE DADOS EM PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE DO CESSIONÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 -
A inclusão do nome do consumidor em plataforma de negociação de dívidas, mesmo sem negativação formal, impacta negativamente o score de crédito e configura restrição de acesso ao mercado, sendo necessário vínculo jurídico válido que justifique a dívida.

2 -
A ausência de comprovação de relação jurídica válida pela apelante, cessionária do crédito, caracteriza conduta abusiva e violação do dever de boa-fé objetiva, ensejando dano moral in re ipsa.

3 -
Valor da indenização fixado em R$10.000,00 (dez mil reais), compatível com o caráter reparatório e pedagógico, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4 -
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

Dispositivos relevantes citados: CDC (Lei nº 8.078/1990): Art. 4º, inciso III, Art. 6º, incisos III e VI, Art. 43, §1º; CC (Lei nº 10.406/2002): Art. 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2076198/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13/03/2023. TJ-MG, AC 10000220862486001, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 25/05/2022. TJ-SP, AC 1009934-77.2021.8.26.0438, Rel. Jairo Brazil Fontes Oliveira, j. 05/04/2022. TJ-RJ, APL 0801901-57.2022.8.19.0207, Rel. Des(a). Sandra Santarém Cardinali, j. 20/04/2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800962-35.2021.8.14.0051

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DO FORO DA COMARCA DE SANTARÉM

APELANTE: MGW ATIVOS - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRÉDITOS FINANCEIROS LTDA

APELADO: ELISON MOREIRA DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MGW Ativos - Gestão e Administração de Créditos Financeiros LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial do Foro da Comarca de Santarém, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade e Indenização por Danos Morais c/c Pedido Liminar, processo nº 0800962-35.2021.8.14.0051, movida por Elison Moreira da Silva.

Na origem, Elison Moreira da Silva ajuizou a presente demanda alegando que, em 2019, tentou adquirir uma motocicleta, mas foi surpreendido com a notícia de que seu nome constava em cadastros de proteção ao crédito. Sustentou que a negativação decorreu de um contrato inexistente, supostamente firmado em 2008, com valor inicial de R$ 1.277,85, que, atualizado, girava em torno de R$ 30.117,15. Afirmou desconhecer a dívida e nunca ter contratado ou consentido com a relação jurídica que ensejou o débito. Requereu a nulidade do contrato identificado como nº 08012003248077522, a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos, e a condenação da ré ao pagamento de R$ 22.000,00 a título de danos morais.

A sentença de primeiro grau, após rejeitar preliminares de inépcia da inicial, ilegitimidade passiva e impugnação ao benefício da gratuidade de justiça, reconheceu a ausência de relação jurídica entre as partes e declarou nulo o contrato impugnado. O juízo condenou a ré ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a publicação da sentença. Além disso, determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos, confirmando a tutela antecipada deferida, e fixou os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

Insatisfeita, a ré interpôs apelação, alegando ausência de responsabilidade por ser mera cessionária dos créditos, limitando-se à cobrança dos valores adquiridos junto ao cedente, e sustentou a inexistência de ato ilícito capaz de justificar a indenização por danos morais. Argumentou que a inclusão do autor em plataformas de autonegociação, como o Serasa Limpa Nome, não caracteriza negativação pública ou ato ilícito, mas exercício regular de direito. Pleiteou a reforma integral da sentença para afastar a condenação e os danos morais.

Nas contrarrazões, o Apelado refuta os argumentos da Apelante, e afirma que a Apelante é responsável pela negativação, conforme documentos nos autos, e que tal ato acarretou dano ao crédito do Apelado, inviabilizando transações comerciais, como a compra da motocicleta. Destaca que a inclusão do nome em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, dispensando prova de prejuízo adicional.

Além disso, o Apelado relata a persistência de práticas abusivas pela Apelante, como ligações insistentes de cobrança, mesmo após esclarecimentos sobre a inexistência da dívida. Argumenta que tais condutas ferem os direitos de personalidade e causam abalos emocionais e psicológicos, tornando a indenização pelos danos morais não apenas legítima, mas necessária para reparar as violações sofridas. Por fim, o Apelado requer o desprovimento do recurso de apelação e a manutenção integral da sentença, com a condenação da Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, reiterando a fundamentação jurídica que sustenta o direito à indenização pelos danos experimentados.

É este o necessário relato.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800962-35.2021.8.14.0051

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DO FORO DA COMARCA DE SANTARÉM

APELANTE: MGW ATIVOS - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRÉDITOS FINANCEIROS LTDA

APELADO: ELISON MOREIRA DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, CONHEÇO do presente recurso.

A controvérsia posta neste recurso reside na alegação da apelante de que não possui responsabilidade pela negativação do nome do autor, sob a justificativa de que é mera cessionária de créditos e que não houve, em seu entendimento, prática de ato ilícito que justificasse a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Por outro lado, a sentença reconheceu a ausência de relação contratual entre as partes, declarou nulo o contrato que deu origem à negativação e condenou a apelante ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora.

Como é sabido, a inclusão do nome de uma pessoa em cadastros de inadimplência configura medida de impacto relevante na vida civil do consumidor, interferindo diretamente em sua honra objetiva e restringindo seu acesso a crédito no mercado. Por essa razão, tal ato somente pode ser admitido se lastreado em um débito líquido, certo, exigível e amparado em uma relação jurídica válida, devendo ainda constar informação clara e precisa em atenção ao disposto no Art 43, §1 do CDC.

No caso em análise, a apelante não logrou êxito em demonstrar a existência de um vínculo jurídico entre as partes que pudesse fundamentar a inscrição do nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito.

A dívida, segundo os autos, remonta a um suposto contrato firmado em 2008, mas nenhuma prova foi apresentada quanto à celebração deste pacto, seja por meio de documentos assinados pelo autor, seja por meio de outros elementos probatórios idôneos que comprovassem o vínculo jurídico.

Embora a apelante sustente que a inclusão do nome do autor na plataforma "Serasa Limpa Nome" não se equipara a uma negativação, é inegável que essa prática produz efeitos prejudiciais concretos na vida do consumidor.

Conforme é de conhecimento público, plataformas como o "Serasa Limpa Nome" estão diretamente vinculadas ao cálculo do score de crédito dos consumidores. O score, por sua vez, é utilizado por instituições financeiras, empresas comerciais e outros agentes do mercado para avaliar o risco de concessão de crédito.

Desse modo, a presença do nome do autor em uma plataforma dessa natureza, mesmo que não configure negativação formal, influencia negativamente sua reputação creditícia, dificultando ou até mesmo impedindo o acesso ao crédito. Trata-se, portanto, de uma restrição indireta, mas igualmente prejudicial, que viola o direito do consumidor de contratar e realizar transações comerciais de forma plena e livre.

Ademais, a inserção do nome do autor na plataforma, com a oferta de um suposto "acordo" para pagamento de dívida cuja validade sequer foi demonstrada, configura um mecanismo de pressão psicológica, que induz o consumidor a crer que deve pagar para "limpar" sua reputação no mercado, mesmo quando a dívida é inexistente ou inexigível.

Essa prática revela-se manifestamente abusiva, na medida em que:

(i) não há transparência na condução da negociação, já que o consumidor não é informado adequadamente sobre a origem do débito; e

(ii) o pagamento é apresentado como condição para a melhoria de seu score de crédito e, consequentemente, de sua posição no mercado.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 710, reconheceu que o sistema de credit scoring é lícito, desde que utilizado com boa-fé e transparência, com fulcro no Art. 4º, inciso III do CDC. Contudo, a manipulação desse sistema para constranger o consumidor a pagar dívidas inexistentes ou inexigíveis viola os limites impostos pela legislação de proteção ao consumidor, configurando abuso de direito.

No presente caso, a conduta da apelante ultrapassou os limites do mero dissabor. A inserção do nome do autor em uma plataforma de negociação de dívidas, sem comprovação da validade do débito, comprometeu sua honra objetiva e sua capacidade de realizar transações comerciais, afetando sua reputação no mercado e causando-lhe transtornos que vão além de meros aborrecimentos cotidianos, isso porque a simples alegação de que a apelante é apenas cessionária do crédito não é suficiente para legitimar a inscrição no site “Serasa Limpa Nome” com fins de renegociação, de modo que a inscrição tem por influenciar o “score” do consumidor. Ora, a cessão de crédito transfere ao cessionário não apenas os direitos relacionados à cobrança, mas também o dever de verificar a legalidade, a exigibilidade e a existência da dívida cedida.

No caso concreto, a conduta da apelante, ao utilizar a plataforma "Serasa Limpa Nome" para pressionar o autor a regularizar uma dívida inexistente, visto que não comprovou sua validade, violou o dever de boa-fé, consagrado no Art. 422 do Código Civil, o qual deve nortear todas as relações de consumo. Essa prática não pode ser admitida, pois expõe o consumidor a constrangimentos e violações de seus direitos de personalidade, ora vejamos se não é este o entendimento sedimentado na jurisprudência dos Egrégios Tribunais de Justiças pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSERÇÃO DO NOME NO SISTEMA SERASA LIMPA NOME - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - DÍVIDA INEXISTENTE - NECESSIDADE DE ACIONAMENTO DO JUDICIÁRIO - PERDA DE TEMPO ÚTIL. - Não pode o credor inscrever o nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito com base em dívida inexistente, tampouco pode lançar mão da plataforma "SERASA LIMPA NOME", com a proposta de negociação do débito, pois esse comportamento cria a falsa impressão no devedor de que a dívida pode ser cobrada, tratando-se tal procedimento de conduta que configura um repudiável constrangimento ao consumidor, que lhe causa abalo emocional, constrangimento, aflição, angústia e sofrimento, a configurar o dano moral, o que mais se reforça em razão de ter a parte de ter contratado advogado para acionar o Judiciário, a fim de se ver livre de despropositada cobrança, o que importa em perda de tempo útil. (TJ-MG - AC: 10000220862486001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 25/05/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2022)

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de dívida c.c indenização por danos morais. Sentença procedente. Insurgência da ré. Ônus probatório da ré quanto à existência da dívida. Art 373, II do CPC. Ré que admite fraude de terceiros. Art 43, §§ 1º e 5º do CDC. Inserção indevida de dívida inexistente na plataforma "Serasa Limpa Nome". Dano moral configurado e indenização mantida. Valor sentenciado superior ao considerado razoável para a demanda. Indenização em R$ 10.000,00 que se mostra suficiente à hipótese. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10123420920228260114 Campinas, Relator: Deborah Ciocci, Data de Julgamento: 23/05/2023, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DÍVIDA CONSTANTE NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INFORMAÇÕES CONTIDAS NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME QUE IMPACTAM NO SCORE DO CONSUMIDOR. ADEMAIS, CONSIDERANDO-SE QUE A DÍVIDA SE ENCONTRA ATUALMENTE PRESCRITA E INEXIGÍVEL, A MANUTENÇÃO DO APONTAMENTO TEM O CONDÃO APENAS DE CONSTRANGER O AUTOR A EFETUAR O PAGAMENTO. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, UMA VEZ QUE O AUTOR FOI COMPELIDO A INGRESSAR NO JUDICIÁRIO. PERDA DE TEMPO ÚTIL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. QUANTIA INDENIZATÓRIA QUE SE FIXA EM R$ 5.000,00. PRECEDENTES DESTA CÂMARA CÍVEL. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 08019015720228190207 202300121089, Relator: Des(a). SANDRA SANTARÉM CARDINALI, Data de Julgamento: 20/04/2023, DECIMA SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26)

A inscrição indevida em cadastros de inadimplência, por si só, enseja dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo material ou psicológico adicional.

No presente caso, a conduta da apelante ultrapassou os limites do mero dissabor, uma vez que não foi eficazmente demonstrado qualquer vínculo jurídico válido que justificasse a inserção do nome do autor em site de proteção ao crédito, muito embora não revestida da forma de negativação, acaba por influenciar na concessão de créditos pretendidos pelo consumidor que se vê obstado em exercer tal direito. É notório portanto, que mesmo a apelante afirmando ser mera cessionária do crédito, ao utilizar-se do mecanismo de “acordo”, acabou por inserir o nome e dados do consumidor em plataforma com o objeto de constranger o apelado ao pagamento de uma dívida que sequer comprovou a validade, limitando-se a afirmar que é tão somente cessionária, aceitando o bônus da cessão e ignorando o ônus da relação jurídica a qual se submeteu. Assim, a inclusão indevida do nome do autor na referida plataforma causou ao consumidor evidente abalo à honra objetiva, comprometendo sua reputação e capacidade de realizar transações comerciais.

Tal como se deu na seguinte jurisprudência em caso análogo dos autos:

SERASA LIMPA NOME. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência do débito. Apelo do autor. Dano moral. Dívida cuja existência não foi demonstrada nos autos, conforme constou da r. sentença, não impugnada pela parte ré. Anotação, pela parte apelada, do nome do apelante em plataforma da qual se extrai inaceitável objetivo de constranger o consumidor ao pagamento de dívida prescrita, inexigível. Mecanismo de massa para constranger devedores ao pagamento de dívida inexigível. Boa-fé violada ante aplicação de "score" na dita plataforma, na medida em que pagar dívida inexistente ou inexigível na "Serasa Limpa Nome" se torna o preço para comprar um bom nome na praça; e não pagar significa não ter a bonificação da Serasa, cuja marca, por si, já indica demérito à pessoa lá inscrita, e sinônimo de inadimplência. O ato abusivo não pressupõe publicidade, pois é danoso por natureza. O dano moral não advém da negativação ou da publicidade, mas da agressão à esfera jurídica da pessoa, que sofre para superar ou anular o abuso. Dano moral configurado. "Quantum" arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Recurso parcialmente provido para condenar a parte apelada a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com os acréscimos mencionados acima, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação. (TJ-SP - AC: 10099347720218260438 SP 1009934-77.2021.8.26.0438, Relator: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/04/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2022)

Por conseguinte, a indenização por danos morais, vide Art. 6º, incisos III e VI do CDC, tem por finalidade reparar o sofrimento experimentado pela vítima, desestimular a reincidência da prática ilícita pelo ofensor e, ao mesmo tempo, preservar o equilíbrio entre o dano causado e a gravidade da conduta lesiva.

O valor fixado em sentença, no montante de R$10.000,00 a título de danos morais, mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando:

(i) A gravidade da conduta da apelante: A utilização de uma plataforma para expor o consumidor a uma cobrança abusiva, vinculada ao cálculo de seu score de crédito, revela descaso com os direitos de personalidade do autor e com os princípios da boa-fé e da transparência.

(ii) Os efeitos concretos na vida do autor: A inclusão de seu nome na plataforma restringiu sua capacidade de contratar crédito, impactando negativamente sua reputação no mercado e gerando constrangimento e prejuízos pessoais.

(iii) O caráter pedagógico da condenação: A indenização deve servir não apenas para reparar os danos sofridos pelo autor, mas também para desestimular práticas abusivas semelhantes por parte de empresas que atuam no mercado de crédito.

Dessa maneira, o montante fixado está em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais para casos análogos, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem gerar enriquecimento sem causa, mas garantindo a efetividade da reparação.

Nesse sentido, confira-se precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. DIVULGAÇÃO DE VÍDEO NO FACEBOOK E YOUTUBE. MONTANTE INDENIZATÓRIO ARBITRADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE E À RAZOABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. O valor da indenização do dano moral há de ser fixado, porém, com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado.2. Na hipótese dos autos, verifica-se que a quantia arbitrada nas instâncias ordinárias não se afigura exorbitante, tendo sido observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com as particularidades do caso vertente, o que torna inviável o recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2076198 GO 2022/0050181-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

Conclui-se, portanto, que a inclusão do nome do autor na plataforma "Serasa Limpa Nome" mostrou-se indevida, uma vez que não foi demonstrada a existência de relação jurídica válida que justificasse o débito, tornando a prática abusiva e ilegal. Tal conduta configurou evidente abuso de direito, na medida em que comprometeu o score de crédito do autor, limitando seu acesso ao mercado e restringindo sua capacidade de contratar e realizar transações de crédito. Ademais, o valor de R$10.000,00 fixado em sentença a título de danos morais revela-se proporcional e adequado ao dano sofrido, considerando tanto o abalo à reputação e à honra objetiva do autor quanto o caráter pedagógico da condenação, que visa desestimular a repetição de práticas abusivas similares.

Por estas razões, CONHEÇO do recurso de apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença que declarou a nulidade do contrato impugnado, determinou a exclusão do nome do autor da plataforma de negociação de dívidas e condenou a apelante ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais.

É O VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 18/12/2024